Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709808-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULINA REZENDE MACHADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Assiste razão à d. Procuradoria de Justiça (ID 26428304), pois nada obstante o pedido liminar tenha sido indeferido neste mandado de segurança a impetrante, aparentemente, obteve uma ordem judicial favorável no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública. Destaque-se que a impetrante foi intimada para se manifestar sobre a questão (ID 26004964) e permaneceu inerte. Destarte, como aparentemente não mais subsiste o ato apontado pela impetrante, o reconhecimento da perda do objeto da impetração é medida que se impõe. Oficie-se ao Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública dando ciência da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator